Tribunal: STF
Processo: RE 1460021
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE LIMINAR - APROVAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO - ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO CONSOLIDADA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - ATO COATOR ANULADO – RESTABELECIDO O STATUS QUO ANTE – REINTEGRAÇÃO MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 5, p. 1).



    2. Os embargos declaração opostos foram desprovidos (e-docs. 25, 37 e 61).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e inc. II, e 37, incs. I e II, da Constituição da República. 



    4. Argumenta que, “ao admitir que, em razão do decurso do tempo sejam mantidos no cargo servidores que tomaram posse amparados por decisão liminar que posteriormente foi revogada, estar-se-ia burlando a previsão Constitucional inerente ao acesso aos cargos públicos via concurso público.” (e-doc. 65, p. 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Acerca dos autos da Ação Ordinária nº 0708361.57.2012.8.04.0001 que tramitou perante o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual verifico que seu objeto é a continuidade do ora Impetrante no concurso público da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Edital nº 004/2011, no cargo de Oficial Enfermeiro código32 não obstante tenha efetuado a sua inscrição para cargo diverso código 01 curso de formação de Oficial da PM/Estágio Probatório. Em 03/04/2013 foi deferida liminar determinando a inscrição do ora Impetrante no curso de formação oficial Enfermeiro.



    Durante a tramitação desse feito, o ora Impetrante foi licenciado em 20/02/2015, conforme Portaria nº 104/2015/DPA-1 – BG nº 037, motivo pelo qual foi impetrado o Mandado de Segurança nº 0606853-63.2015.8.04.0001 distribuído ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual tendo sido concedida a liminar, datada de 11/03/2015, para o fim de determinar que a autoridade coatora suspenda os efeitos daquela Portaria e determinar sua imediata reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com todos os direitos inerentes ao respectivo exercício, inclusive o pagamento do período em que permaneceu afastado. E, concomitantemente, determinou a suspensão dos autos da Ação Ordinária nº 0708361.57.2012.8.04.0001.



    Em data de 16/02/2016, foi proferida sentença nos autos da Ação Ordinária nº 0708361.57.2012.8.04.0001 e do Mandado de Segurança nº 0606853-63.2015.8.04.0001, sendo a primeira julgada improcedente revogando-se a liminar concedida, e, a segunda teve a segurança denegada revogando-se a liminar anteriormente concedida. 



    Ocorre que esse concurso teve suas etapas concluídas em 2013 sendo que o Impetrante foi incluído no serviço Ativo da Polícia Militar do Amazonas a contar de 25/02/2014 na qualidade de primeiro aluno oficial conforme o disposto no inciso 11, do art. 2º, da Lei nº 3514, de 08/06/2010, tendo o seu decreto de inclusão publicado no DOE 32.787, de 23/04/2014.



    A tutela concedida ao Impetrante nos autos da Ação Ordinária nº 0708361.57.2012.8.04.0001/2ª Vara da Fazenda Pública Estadual determinou que o Comando da Polícia Militar e demais partes Requeridas promovam imediatamente a inscrição do autor no curso de formação de Oficial Enfermeiro. Seguidamente, o Impetrante, tendo logrado êxito nesta fase passou para as fases subsequentes tendo sido nomeado e empossado em 25/02/2014.



    Ocorre que passados três anos, sobreveio sentença de improcedência nas duas demandas manejadas pelo Impetrante do que resultou no ato de 16/05/2016, Portaria 355/2016/DPA-1 (fls.32) que anulou a reintegração do Impetrante sem haver sido precedido do competente procedimento administrativo.



    Nesse sentido, é de se reconhecer que o ato praticado pela autoridade coatora vem provocando enormes prejuízos ao Impetrante que, depois de três anos no cargo teve anulada a sua reintegração, sem o devido processo legal, o que resultará em danos irreparáveis de natureza pessoal e econômica uma vez que se reveste de importância alimentar comprometendo a sua manutenção e de sua família. Em casos semelhantes o STJ já se manifestou favoravelmente pela concessão de liminar MS 15473/DF, Min.Humberto Martins; MS 15477/DF, Min.Eliana Calmon.



(...)



    Não se trata aqui de aplicação da teoria do fato consumado mas sim de observância do devido processo legal uma vez que a situação do Impetrante restou consolidada com a posse e o exercício do cargo público. Ademais a não manutenção do Impetrante no cargo resultaria em prejuízos não só a este como também a Administração Pública.” (e-doc. 5, p. 3-6, grifos nossos).



    7. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem concluiu pela procedência do pedido de reintegração do impetrante, ora recorrido, pois o desligamento teria ocorrido sem ter sido precedido do competente procedimento administrativo. Ressalto que, a partir da compreensão a que chegou a Corte de origem, em momento algum houve contrariedade ao que decidido no RE nº 608.482-RG/RN, uma vez que o Colegiado a quo assentou que a nomeação do autor decorreu de ato espontâneo da Administração, e não do cumprimento de decisão de natureza provisória. 



    8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática. 2. A manutenção da investidura do agravado não se deu com base na teoria do fato consumado, rechaçada pelo STF a teor do Tema RG nº 476. 3. No mais, o acórdão de 2º Grau se baseou em todo o contexto fático que envolveu o ingresso do agravado nos quadros públicos, não cabendo nesta fase processual o seu reexame, com força no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.436.487-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, são necessários a análise da legislação infraconstitucional impugnada e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.397.869-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 16/08/2023).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA DO ENSINO MÉDIO INVALIDADO. FATO CONSUMADO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.418.316-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator